Tribunal: STF
Processo: RE 576844
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   ISS. FATO GERADOR. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279 DO STF.
        A hipótese dos autos impõe o
   reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso
   extraordinário. Súmula n. 279 do STF.
        Agravo regimental a que
   se nega provimento.